Tribunal: TJES
Processo: 5000839-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas diante da dinâmica dos fatos. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

O impetrante argumenta que há constrangimento ilegal na prisão preventiva.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000839-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

O impetrante argumenta que há constrangimento ilegal na prisão preventiva.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVI OLIVEIRA DE ARAÚJO,
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como por ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve o APFD id 11873274 que:

Durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, a guarnição visualizou 02 indivíduos, posteriormente identificados como JOÃO VICTOR e DAVI OLIVEIRA, ora autuados, tendo ambos saído de um portão de uma residência e, ao perceberem a presença da guarnição, demonstraram inquietação e nervosismo, além de apresentarem um certo volume na região da cintura, o que motivou a abordagem. Durante buscas pessoais foi encontrado com JOÃO VICTOR, 12 buchas de maconha e com DAVI foram encontrados 60 pinos de cocaína. Em ato contínuo, a guarnição realizou buscas em um terreno próximo, local onde foram encontrados mais 61 pinos de cocaína, uma arma de fogo sub metralhadora de fabricação caseira, calibre .9mm.

O condutor/1ª testemunha CB/PMES - WESLEY LIMA DE SOUZA declarou (fl. 8):

QUE: ratifica todos os termos do boletim unificado, o BU 56923376: Que durante patrulhamento realizado na Av. Niterói, Bairro Canaã, município de Viana/ES, local este conhecido pela grande incidência de ocorrências de tráfico de entorpecentes, a guarnição da qual faz parte visualizou dois indivíduos, posteriormente identificados como João Victor da Silva Neves e Davi de Oliveira de Araújo; Que ambos saiam de um portão de uma residência e ao perceberem a presença de guarnição demonstraram inquietação e nervosismo; Que vale destacar que ambos apresentavam um certo volume na região de suas cinturas, o que motivou a abordagem; Que durante busca pessoal realizada João Victor foi encontrado em poder de doze buchas de substancia similar a maconha e um aparelho celular da marca Samsung; Que Davi foi encontrado em poder de 60 pinos de substancia similar a cocaína e um aparellho celular da marca Samsung de cor azul; Que dando continuidade as diligências a guarnição realizou buscas num terreno próximo ao local da abordagem, local em que foram encontrados sessenta e um pinos de substância semelhante a cocaína, além de uma arma de fogo, uma sub metralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm; Que diante das circunstâncias foi dada voz de prisão aos abordados, sendo ambos transportados algemados e no compartimento de segurança; Que o declarante esclarece o Sd. Chagas foi o responsável pela abordagem de Davi e João Victor; Que vale destacar que tanto Davi quanto João Victor assumiram a propriedade das drogas encontradas no interior do terreno, mas negaram tem relação com a arma de fogo também encontrada no local; Que o declarante afirma que não tem condições de atribuir a propriedade da arma aos conduzidos; Que a arma em questão foi encontrada a cerca de 20 metros do local em que se deu a abordagem; Que diante das circunstâncias foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

O condutor/2ª testemunha SD/PMES - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS declarou (fl. 10):

QUE: dois indivíduos, posteriormente identificados como João Victor da Silva Neves e Davi Oliveira de Araújo foram avistados pela guarnição durante patrulhamento realizado na Av. Niterói, Bairro Canaã, município de Viana/ES, local este conhecido pela grande incidência de ocorrências de tráfico de entorpecentes; Que ambos saiam de um portão de uma residência e ao perceberem a presença da guarnição demonstraram inquietação e nervosismo; Que vale destacar que ambos apresentam um certo volume na região de suas cinturas, o que motivou a abordagem; Que durante busca pessoal realizada João Victor foi encontrado em poder de doze buchas de substancia similar a maconha e um aparelho celular da marca Samsung; Que Davi foi encontrado em poder de 60 pinos de substancia similar a cocaína e um aparelho celular da marca Samsung de cor azul; Que dando continuidade as diligências a guarnição realizou buscas num terreno próximo ao local da abordagem, local em que foram encontrados sessenta e um pinos de substância semelhante a cocaína, além de uma arma de fogo, uma sub metralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm; Que diante das circunstâncias foi dada voz de prisão aos abordados, sendo ambos transportados algemados e no compartimento de segurança; Que o declarante esclarece que não tem como afirmar que a arma de fogo encontrada no terreno pertencem aos conduzidos; Que não houve resistência do conduzidos durante a prisão e ambos não apresentam lesões. e mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

O investigado - DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO declarou (fl. 12):

QUE: não possui filhos, mas sua companheira se encontra grávida, afirma o interrogado; Que se encontra acompanhado por sua advogada, a Dra. Sara Raissa Monteiro Carlos Martins, inscrita na OAB/ES sob o número 35737; Que com relação aos fatos narrados no BU 56923376 o Interrogado embora admita que estivesse traficando drogas (cocaína e maconha) no momento em que foi abordado por policiais militares, nega que estivesse na companhia de João Victor; Que estava em poder de 121 pinos de cocaína e doze buchas de maconha, afirma o interrogado; Que havia assumido o plantão do tráfico de drogas por volta das 07h de hoje, esclarece o Interrogado; Que pegou a carga (droga) com o “vapor” da noite que se chama Felipe, afirma o Interrogado; Que iria receber a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) caso vendesse todo o material entorpecente que estava em seu poder; Que nega ter qualquer relação com a arma de fogo encontrada no interior do terreno; Que não possui testemunhas que presenciaram sua prisão, esclarece o Interrogado. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Consta da audiência de custódia id 11873275 que:

A defesa do investigado - DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO declarou (fl. 02):

[...]

A Defesa, em síntese, requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, destacando que DAVI é primário, bem como que ambos os autuados trabalham e possuem residência fixa. Por fim, registrou que DAVI assumiu toda propriedade das drogas, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

Em que pese a primariedade do paciente DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO, é necessário consignar que o STF já fixou entendimento, de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, verifico que do material apreendido, bem como as circunstâncias e todas as peculiaridades que permearam a abordagem policial, revelam, de modo inequívoco, a seriedade dos fatos e a periculosidade dos agentes.

Ainda, das provas até então coligidas nos autos, há fortes indícios de que DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO estivesse associado aos demais corréus para a prática de comércio de entorpecentes na região dos fatos;

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente, é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)